Tribunal: TJMT
Processo: 0025212-73.2007.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025212-73.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (EMBARGANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (EMBARGANTE), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (EMBARGANTE), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGANTE), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (EMBARGANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. EMPRESA FICTÍCIA. RESPONSABILIDADE DE CONTADOR. OMISSÃO PARCIAL VERIFICADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por José Quirino Pereira contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação ao ressarcimento integral ao erário, por participação no desvio de recursos públicos mediante a constituição de empresa fictícia (M.J.K. Comércio e Representações Ltda). O embargante, na condição de contador, teria contribuído para formalizar a empresa inexistente, utilizada como instrumento do esquema fraudulento. Sustenta omissão, contradição e obscuridade no julgado, bem como requer o exame de pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao manter a condenação do embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado analisa de forma minuciosa as provas dos autos, demonstrando que o embargante atuou conscientemente na constituição da empresa fictícia, inclusive como responsável técnico nos registros fiscais e contábeis da SEFAZ/MT, afastando qualquer alegação de desconhecimento ou de mera inclusão administrativa do nome do contador.

4.

A decisão embargada explicita que a condenação se baseia em conjunto probatório consistente, que inclui documentos fiscais, registros contábeis e parecer ministerial, inexistindo omissão ou contradição quanto à fundamentação do dolo ou à distinção entre a situação do embargante e a de outro investigado (Joel Quirino Pereira), absolvido por ausência de dolo específico.

5.

O voto rejeita a tentativa de rediscussão do mérito via embargos de declaração, destacando que a discordância quanto à valoração da prova não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6.

Verifica-se, entretanto, omissão pontual no acórdão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, devidamente formulado pelo embargante em sede recursal. Reconhecido o direito à benesse diante da análise da situação econômica demonstrada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à revaloração de provas já analisadas no acórdão embargado.

2.

É válida a condenação ao ressarcimento ao erário quando comprovada a participação dolosa de contador na constituição de empresa fictícia usada para desviar recursos públicos.

3.

A omissão quanto ao pedido de justiça gratuita deve ser suprida nos embargos de declaração, quando presentes os requisitos legais para o deferimento da benesse.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 1.022 e 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
José Quirino Pereira
, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
negou provimento ao recurso de apelação
e
manteve integralmente a condenação
do embargante ao ressarcimento do dano ao erário, decorrente de sofisticado esquema de desvio de recursos públicos mediante a emissão de 49 cheques à empresa fictícia
M.J.K. Comércio e Representações Ltda.
, conforme exposto no acórdão embargado.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão teria incorrido em
omissão
,
contradição
,
obscuridade
e
ausência de fundamentação
, ao supostamente deixar de examinar, a validade e autenticidade do extrato da SEFAZ/MT que o indica como contador responsável pela empresa; a ausência de assinatura sua no contrato social; supostas irregularidades formais na constituição da empresa; alegação de que jamais teria atuado como contador ou prestado manutenção contábil à referida pessoa jurídica; a necessidade de reconhecimento de inexistência de dolo; e a concessão da gratuidade de justiça.

Afirma, ainda, que o acórdão teria adotado fundamentação genérica e abstrata, sem especificar quais documentos embasaram a conclusão pela existência de dolo, sustentando que sua condenação se deu unicamente com base em extrato fiscal isolado.

Requer o acolhimento dos embargos, com
efeitos infringentes
, para afastar sua responsabilidade ou, alternativamente, determinar o reexame das provas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por José Quirino Pereira contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do embargante ao ressarcimento integral do dano ao erário, decorrente do desvio de recursos públicos por meio de pagamentos à empresa fictícia M.J.K. Comércio e Representações Ltda.

Os embargos são tempestivos e deles conheço, mas sem razão o embargante.

A leitura atenta do acórdão recorrido revela que não há qualquer omissão a ser suprida.

A decisão colegiada examinou minuciosamente a dinâmica fraudulenta e, de forma clara, individualizou a conduta do embargante, demonstrando que sua atuação ultrapassou, em muito, a mera inclusão de seu nome em cadastro fiscal.

Consta expressamente do acórdão que José Quirino Pereira figurou como contador responsável pela empresa inexistente perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, providência que habilitou a constituição formal da pessoa jurídica de fachada.

Os autos revelam a existência de documentos fiscais, registros contábeis e informações oficiais que o vinculam diretamente à criação da empresa que serviu de instrumento para o desvio de recursos públicos. Além disso, sua assinatura aparece nos registros oficiais como responsável técnico, circunstância que comprova não apenas o vínculo formal, mas a participação consciente na estruturação da empresa fictícia.

Também foi destacado no julgamento anterior que a experiência profissional e o conhecimento técnico inerentes à atividade contábil afastam, de modo absoluto, qualquer alegação de desconhecimento acerca da inexistência fática da empresa.

A decisão embargada deixou claro que não se tratou de simples falha administrativa, tampouco de inserção involuntária do nome do embargante em cadastro fiscal, mas de participação direta em operação que buscava conferir aparência de legalidade à pessoa jurídica utilizada para justificar pagamentos desviados da Assembleia Legislativa.

Não há, portanto, omissão quanto à análise das provas, tampouco quanto à caracterização do dolo.

A alegação de que o acórdão teria se apoiado exclusivamente em um extrato da SEFAZ/MT não encontra respaldo no conteúdo da decisão.

O voto condutor explicitou que a conclusão condenatória decorreu de um conjunto probatório coerente, composto por elementos fiscais, contábeis e cadastrais, corroborados pelo parecer do Ministério Público, que igualmente descreveu a participação ativa do embargante na constituição da empresa usada no esquema.

O discordar da valoração das provas não autoriza a utilização dos embargos para rediscutir matéria decidida, pois tal ação não se presta a reexame do mérito.

Também não há contradição.

O acórdão diferenciou de maneira precisa as situações de José Quirino Pereira e de Joel Quirino Pereira.

Enquanto o embargante figurou como responsável técnico nos registros oficiais, Joel não apresentou qualquer assinatura, documento ou vínculo funcional que demonstrasse participação consciente na constituição ou manutenção da empresa fictícia.

A absolvição de Joel decorreu da ausência de dolo específico, conforme exige o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1199, ao passo que a condenação do embargante se apoiou exatamente na existência desse dolo, evidenciado por sua atuação como contador da pessoa jurídica inexistente.

A diferenciação não apenas foi expressamente fundamentada, como revela coerência lógica e jurídica.

Tampouco há obscuridade ou ausência de fundamentação.

A decisão embargada apresentou de forma clara as razões que conduziram à manutenção da condenação, analisou o contexto probatório, aplicou a jurisprudência pertinente e expôs as bases legais que amparam o entendimento adotado, sendo suficiente para demonstrar por que o embargante deve responder pelo ressarcimento ao erário, especialmente diante da atuação dolosa que permitiu a constituição formal da empresa utilizada no esquema fraudulento.

O acórdão embargado atendeu plenamente ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL . INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1 . Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2 . Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022)

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco constituem via adequada para provocar novo julgamento da lide.

No que se refere ao pedido de gratuidade da justiça, verifico que houve efetiva provocação da parte em sede recursal, o que impunha ao colegiado análise expressa da pretensão.

Como a decisão embargada não enfrentou o requerimento, configurou-se omissão que deve ser suprida.

Examinando o conteúdo dos autos e considerando a situação econômica demonstrada, é possível reconhecer que o embargante preenche os requisitos legais para o deferimento da benesse, razão pela qual acolho os embargos
exclusivamente nesse ponto
, para suprir a omissão e
conceder a justiça gratuita
, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Diante da omissão identificada unicamente quanto ao pedido de gratuidade da justiça, acolho parcialmente os embargos de declaração
exclusivamente para
suprir o ponto omitido e
deferir ao embargante os benefícios da justiça gratuita
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado em todos os demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025